Tribunal: TJMT
Processo: 1023428-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-26
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023428-79.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário por Wherllen Júnior de Magalhães, contra a decisão prolatada no dia 18 de dezembro de2021,nos autos do Mandado de Segurança n. 1045628-54.2021.8.11.0041, distribuído no Plantão Cível da Comarca de Cuiabá-MT, impetrado contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, em cuja ação mandamental foi indeferida a liminar que objetivava a designação de nova data para ter lugar a aferição da sua autodeclaração racial; bem como que fosse garantida a reinserção dele no processo seletivo para o cargo de professor.
O agravante alega que se inscreveu no processo seletivo para o cargo de professor de educação física pelo sistema de cotas reservadas a negros e índios e, que após aprovação na etapa de avaliação de títulos, foi convocado para a aferição racial no dia 3 de dezembro de 2021.
Assevera que não pôde comparecer na data designada para aferição da sua autodeclaração racial porque foi diagnosticado com infecção viral não especificada e, no dia seguinte, recebeu orientação para que permanecesse em casa por mais cinco dias, tendo encaminhado à banca examinadora do processo seletivo, requerimento on-line para justificar sua ausência, noticiando sua condição, não obtendo resposta, contudo.
Sustenta que foi divulgado o resultado da aferição racial apontando sua ausência na data estabelecida e que, diante disso, interpôs o pertinente recurso administrativo, objetivando a designação de nova data para realização da etapa do certame a que faltou, tendo a banca examinadora indeferido sua irresignação.
Relata que “impetrou Mandado de Segurança requerendo em sede de liminar o direito de realizar a Aferição da Autodeclararão Racial junto a Comissão e a reinclusão no processo seletivo para poder concorrer ao cargo de Professor Ensino Fundamental – Educação Física, nas vagas destinadas à negros e índios, atribuindo-lhe a classificação correspondente às notas por ele obtidas, para a realização das demais fases do processo seletivo em caso de aprovação. Entrementes, o pleito fora indeferido, razão qual motivou a interposição deste recurso de Agravo de Instrumento.”
Forte nas razões acima consignadas, requer a concessão da medida liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal, designando-se nova data para aferição da sua autodeclaração racial; bem assim o retorno dele às demais etapas do processo seletivo para provimento do cargo de Professor Ensino Fundamental - Educação Física, nas vagas destinadas a negros e índios, considerando a inequívoca probabilidade do direito e periculum in mora.
É o breve relato.
Como se sabe, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Com efeito, o juízo de primeiro grau quando, em relação aos fatos discutidos na ação mandamental acima citada, deixou consignado que:
[...] Apreciando detidamente os autos, não verifico a relevância dos fundamentos do impetrante, não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada.
No caso, as alegações do impetrante ressai, primeiro no fato da sua ausência na aferição racial ocorrida no dia 03/12/2021, por motivo de estar com sintomas de doença contagiosa, pois tinha dores fortes de cabeça, garganta, febre, náuseas, o que teria impossibilitado a sua presença na avaliação. Juntou os atestados médicos nos id.73028703, id. 73028704 e id. 73028705.
Ocorre que, um dos atestados mencionados, datado no dia 03/12/2021, sequer existe menção do CID de referência sobrea doença a que estaria acometido, bem como apenas consta: “Atesto que Wherllen Junior de Magalhães necessita de 01 (um)dia de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença” (id. 73028703). Assim, por este atestado não existe justificativa para o eu não comparecimento.
Segundo, e não menos importante, o impetrante juntou exame de PCR negativo para Covid-19, bem como um dos atestados médicos datado em 04/12/2021, consta o CID 10 B439, que se refere a infecção viral não especificada, o quais, em tese, não inviabilizaria o impetrante de ter comparecido na referida aferição, pois se tratava de aferição, ou seja, a sua simples presença no local seria suficiente e não demandaria maiores esforços dele.
Em caso análogo, o STF decidiu no RE 630.733/DF:
[...]
Ademais, a possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora ”), que justifica o deferimento da medida exsurge do fato de que a divulgação da lista aberta do resultado final do processo seletivo está marcada para a data de hoje, dia 18/12/2021.
Porém, não entendo presentes a plausibilidade do direito substancial invocado(“fumus boni iuris”) exigidos também para a concessão da liminar.
Com estas considerações, indefiro o pedido liminar de urgência e determino que no expediente regular, após o término do recesso forense, o feito seja redistribuído a uma das varas especializadas da Fazenda Pública, conforme direcionamento da petição inicial. [...]. Destaques no original
Conforme consta do relatório, o agravante participou do processo seletivo simplificado para contratos temporários de prestação e serviços por tempo determinado e formação de cadastro de reserva, regido pelo Edital n. 004/2021/GS/SME/MT, para o ano letivo de 2022, tendo sido eliminado em razão de sua ausência no dia da aferição da sua autodeclaração racial, eis que se inscreveu para as cotas reservadas a negros e índios.
Acerca do tema, releva ponderar que o edital acima aludido tem previsão expressa sobre a eliminação do candidato do certame em caso de não comparecimento no dia, hora e local determinados pela convocação para a aferição da autodeclaração racial, conforme se infere do item 6.6.12 do dito instrumento.
E, como visto linhas volvidas, o agravante se insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau, sob o argumento de que no dia do referido exame estava acometido por doença contagiosa que o impedia de participar, esclarecendo, outrossim, que apresentou justificativa à comissão do concurso, além de recurso contra decisão final, que foi indeferido.
Todavia, em que pese as alegações do agravante, a decisão que indeferiu seu pleito liminar deve ser mantida diante da ausência de plausibilidade jurídica das razões trazidas no vertente recurso, eis que, como se sabe, o edital é a lei do concurso e seleção pública e, por essas razões, vincula as partes, estipulando de forma transparente as regras do certame, garantindo observância aos princípios da isonomia e legalidade.
Logo, não resta a menor dúvida que não havendo previsão no Edital n. 004/2021/GS/SME/MT para a repetição de etapas do concurso, em virtude do não comparecimento de candidatos, seja qual for o motivo – com exceção da demonstração inequívoca de que o instrumento convocatório padece de vício de constitucionalidade ou legalidade –, devem ser observadas as condições impostas aos inscritos para a seleção e preenchimento das vagas então ofertadas. Daí por que, ao menos em juízo perfunctório, não se constata qualquer ilegalidade na eliminação do agravante do concurso em alusão.
Além disso, o atestado médico que o agravante apresentou referente ao dia 3 de dezembro de 2021 – data da aferição da autodeclaração racial – sequer menciona o CID relativo à moléstia que o impedia de comparecer ao ato para o qual foi convocado, não tendo, pois, força probante suficiente para caracterizar uma exceção à normas descritas no Edital, sobrelevando-se asserir, outrossim, que a inexistência de direito líquido e certo ou a presença de controvérsia factual que evidencie a necessidade de dilação probatória, quando não visualizado pelo magistrado na primeira oportunidade é matéria que deve ser analisada no mérito do recurso.
Por outro viés, com relação ao segundo critério estabelecido na legislação processual civil – cuja demonstração também é exigível para o deferimento de liminar –, isto é, “o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo”, infere-se que, na espécie, foram apresentados pelo agravante argumentos vagos e genéricos quanto ao fato de ficar desempregado no caso de eliminação do certame e, nesse ponto, deve ser ressaltado que ainda que seja permitido o reingresso dele à concorrência, tal fato não implicará em sua aprovação, nomeação e posse, eis que para isso precisará ultrapassar outras etapas do certame.
Mas se isso não bastasse, tem-se que o resultado preliminar da aferição de autodeclaração racial foi divulgado no dia 7 de dezembro de 2021 e a homologação do resultado final do concurso em 18 de dezembro do corrente ano (ID 73028702, p. 32), de modo que não ficou evidenciada a ocorrência de dano iminente ao agravante que exija o deferimento da medida liminar antecipatória.
Assim, não evidenciada a presença dos requisitos legais para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito deste recurso por uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.
Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela vindicado; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista